Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719180-36.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: MARIA STELA CAVALCANTE SILVA CARVALHO MARQUES COSTA, STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o apelante RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS juntou a guia de recurso em ID 34543065, em que consta na cota “Processo”, o teor de “Número informado: 07070658520188070007”, o qual diverge do número do processo em análise. Diante disso, determino ao apelante o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora